Tribunal: TJDFT
Processo: 0755315-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Golpe do motoboy. Embargos do autor. Culpa concorrente. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, pelo risco da atividade e pela disponibilização de instrumentos inseguros de comunicação e também a culpa concorrente do consumidor, que entregou o cartão a terceiro sem as cautelas devidas. Resta mitigada a responsabilidade da ré, em face do que dispõe o art. 14, § 3o. do CDC. Não há contradição no acórdão sob este fundamento.
3 – Embargos do réu. Erro de cálculo. Deve o banco réu arcar com metade dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, cada parte deve suportar a quantia de R$ 8.004,45 que compreende toda a operação. Tendo em vista que a autora já pagou o valor de R$ 5.332,97, resta adimplir a quantia de R$ 2.671,47. Não restou demonstrado erro de cálculo.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.